Tribunal: STF
Processo: ARE 1422497
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO APENADO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE FLEXIBILIZAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 306, CTB). PRETENSÃO DE MANIFESTA INSUBSISTÊNCIA JURÍDICA. PENA CUMULATIVA E OBRIGATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO, ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    - A PRETENSÃO É MANIFESTAMENTE INSUBSISTENTE, POIS BUSCA QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO ALTERE OS TERMOS DA CONDENAÇÃO EM FRONTAL VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL E ABSOLUTA EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA. PARA ALÉM DISSO, É OPORTUNO REGISTRAR QUE A COMINAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DECORRE DE OPÇÃO DO LEGISLADOR, NÃO HAVENDO DISCRICIONARIEDADE SEQUER AO JUÍZO DE CONHECIMENTO DA AÇÃO PENAL ACERCA DE SUA APLICAÇÃO.



    - ADEMAIS, IMPORTANTE SALIENTAR QUE A PREVISÃO DO ARTIGO 148 DA LEP NÃO SERIA APLICÁVEL POR ANALOGIA À HIPÓTESE, POIS TRATA DO AJUSTE DA FORMA DE CUMPRIMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E DE LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, E NÃO PROPRIAMENTE DE SUA CONCESSÃO OU EXCLUSÃO.



    - É DA NATUREZA DA IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO PENAL E, SOBRETUDO, DA SUBMISSÃO À PENA IMPOSTA, A PERDA OU RESTRIÇÃO DE DIREITOS IMPORTANTES. ASSIM COMO O CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO PODE INVOCAR SEU DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE PARA NÃO SE SUBMETER AO CÁRCERE, AO RECORRENTE NÃO É DADO APOIARSE NO SEU DIREITO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL PARA SE VER ISENTO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A pretensão é manifestamente insubsistente, pois busca que o Juízo da Execução altere os termos da condenação em frontal violação à coisa julgada material e absoluta extrapolação dos limites de sua competência.



    Dessarte, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente